Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717779-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN -DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, YSSY SOLUCOES S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a preliminar de perda superveniente do objeto recursal arguida em contrarrazões pela agravada Yssy Soluções S/A, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora